Tribunal: TJBA
Processo: 2000002-45.2026.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000002-45.2026.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JADSON LÁZARO DANTAS XAVIER Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). DECISÃO QUE PRORROGA A PERMANÊNCIA DO APENADO EM UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA QUE NÃO SE DESLOCA COM A MERA TRANSFERÊNCIA FÍSICA DO PRESO. PROVIMENTO CGJ Nº 05/2025. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUSTÓDIA RESTRITA À FISCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO QUE APONTAM ALTA PERICULOSIDADE E INDÍCIOS DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DOS ARTS. 52, §§ 3º E 4º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL CONFIGURADOS. INCOMPATIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS LIBERATÓRIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão que manteve o apenado no Conjunto Penal de Serrinha/BA, sob Regime Disciplinar Diferenciado, com prorrogação da medida pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, bem como indeferiu incidente de livramento condicional. II. Questões em discussão 2. Alegada nulidade da decisão por incompetência do Juízo da execução originária para prorrogar o RDD. 3. Suposta ausência de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea. 4. Apontada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do devido processo legal. III. Razões de decidir 5. A transferência física do apenado para unidade prisional diversa não implica deslocamento automático da competência do Juízo da execução originária, nos termos do Provimento CGJ nº 05/2025. 6. A decisão de prorrogação do RDD encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente relatórios de investigação que evidenciam a alta periculosidade do agravante e sua vinculação a organização criminosa. 7. Presentes os requisitos legais previstos no art. 52, §§ 3º e 4º, da Lei de Execução Penal, revela-se legítima e proporcional a manutenção da medida excepcional. 8. A permanência do apenado em Regime Disciplinar Diferenciado é incompatível com a concessão de benefícios liberatórios enquanto subsistirem os fundamentos que ensejaram sua aplicação. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que prorrogou a permanência do agravante no Regime Disciplinar Diferenciado, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000002-45.2026.8.05.0248 da Comarca de SERRINHA/BA, sendo Agravante JADSON LÁZARO DANTAS XAVIER e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo em Execução Penal interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .